Tribunal: TJDFT
Processo: 0743989-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743989-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DEBORA LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento proposta por DÉBORA LIMA DA SILVA, deferiu o pedido da tutela provisória de urgência para determinar à agravante e à Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda e Central Nacional Unimed – Cooperativa Central que, no prazo de 48 horas, restabelecessem integralmente o plano de saúde da autora. Em suas razões (ID 65174277), a agravante sustenta que: 1) o vínculo da agravada advém de novo contrato firmado entre a Unimed e a Allcare; 2) a adesão da agravada ao plano de saúde se deu através da Allcare, que após a assinatura do termo de adesão, apenas transmite à agravante as informações necessárias ao cadastro do usuário em seus registros; 3) a agravada não demonstrou indisponibilidade de clínica credenciada da agravante, apenas se insurge quanto à impossibilidade de prosseguir com o tratamento na clínica que realizava anteriormente as sessões de hemodiálise; 4) a agravante possui vasta rede de credenciada para atender as necessidades da agravada; 5) os documentos da petição inicial não comprovam a negativa, ao contrário, revelam que os exames foram realizados. Requer, ao final, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até análise exauriente recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência à autora. Preparo comprovado (ID 65174278). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na petição inicial, consta que a autora beneficiária do plano de saúde agravante foi diagnosticada com Nefropatia Crônica, Hipertensão Arterial Sistêmica e Anemia de Doença Crônica. Afirma que, embora esteja com o pagamento regular, sofre com diversas negativas de atendimento por parte do plano de saúde ao realizar os exames necessários para o seu tratamento. Defende que contratou a empresa Unimed, mas que, por e-mail, no dia 01/07/2023, foi informada de que a administradora de benefícios passaria a ser a Allcare. Alega que houve alteração unilateral do objeto do contrato e que nem mesmo houve a manutenção da mesma rede credenciada para a execução do plano de saúde. Da análise dos autos de origem, estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência requerida pela autora. Ao contrário do que alega a recorrente, a autora/agravada demonstra a negativa do plano de saúde (ID 208630624, 208630612 e 208630608, autos originários). Ademais, na petição inicial, consta que houve a alteração unilateral do plano de saúde da autora, o qual, além de aumentar a mensalidade do valor, deixou de fornecer os exames e os tratamentos já realizados pela autora (ID 208628084, 208628084, 208630601 e 208630628). Registre-se também que a autora beneficiária do plano de saúde agravante foi diagnosticada com doença grave de Nefropatia Crônica, Hipertensão Arterial Sistêmica e Anemia de Doença Crônica (CID -10: N18.5 + I10 + D63), cujo quadro clínico demanda acompanhamento médico e realização de hemodiálise. É evidente o risco de dano inverso que a autora pode sofrer caso o seu tratamento seja interrompido pelo plano de saúde. Por outro lado, o plano de saúde não demonstrou satisfatoriamente a probabilidade do seu direito. É prudente aguardar que a autora/agravada traga sua versão sobre os fatos narrados pela agravante. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões e para se manifestar se tem interesse na decretação de sigilo, no presente processo e nos autos de origem, para preservar sua intimidade. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator